Tribunal: TJBA
Processo: 8002183-07.2021.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002183-07.2021.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FRANCISCO CARLOS FERREIRA SANTOS

Advogado(s)
:
CLAUDIO LUIZ GOES DE ALMEIDA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FUNDO PIS/PASEP.
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PASEP.
TEMA 1150 STJ. JULGADO.
ILEGITIMIDADE PASSIVA
DA
INSTITUIÇÃO BANCÁRIA.
AFASTADA.
IRREGULARIDADE NA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA CONTA VINCULADA.
MÁ GESTÃO DOS VALORES DEPOSITADOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO DECENAL PREVISTA NO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. CIÊNCIA DOS DESFALQUES NA CONTA INDIVIDUALIZADA.

DANO MORAL.
NÃO
VERIFICAD
O.
RECURSO CONHECIDO E P
ARCIALMENTE P
ROVIDO.

1. Trata-se de Apelação cível interposta em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
5.
ª Vara Cível da Comarca de
Feira de Santana
, nos autos da Ação Reparatória de Danos Morais e Materiais, que julgou improcedentes os pedidos autorais, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

2. Preliminar de Ilegitimidade Passiva. Afastada. Destaque-se que, desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, a União deixou de depositar valores nas contas do PASEP do trabalhador, limitando-se sua responsabilidade ao recolhimento mensal ao Banco do Brasil S.A., nos termos do art. 2.º da LC n.º 8/1970. Por força do art. 5º da referida Lei Complementar, a administração do Programa compete ao Banco do Brasil S.A., bem como a respectiva manutenção das contas individualizadas para cada trabalhador, de modo que a responsabilidade por eventuais saques indevidos ou má gestão dos valores depositados na conta do Pasep é atribuída à instituição gestora em apreço.

3. O STJ possui entendimento de que em ações judiciais nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao Pasep, a União deve figurar no polo passivo da demanda. No entanto, no caso dos autos a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do Pasep. Conclui-se que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A.

4. A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil.

5. No presente caso,
no tocante ao dano moral,
embora indiscutível a Apelante ter experimentado transtornos em virtude da situação narrada, não são capazes de refletir em seu patrimônio imaterial, ao menos pelo que se tem nos autos, de mero aborrecimento possível de ocorrer no dia a dia.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8002183-07.2021.8.05.0113
, em que figuram como apelante FRANCISCO CARLOS FERREIRA SANTOS e como apelada BANCO DO BRASIL SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e dar provimento parcial ao apelo,
nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13